Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-49.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017930-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA - CPF: 107.168.401-97 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESBLOQUEIO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de João Roberto Schirach Silveira, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Na origem, o autor pleiteou o desbloqueio de R$ 563,83, indevidamente retidos em sua conta bancária, mesmo após ordem judicial determinando a cessação do bloqueio, bem como a reparação por danos morais decorrentes da omissão da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de bloqueio judicial, após ordem de desbloqueio devidamente comunicada ao banco, configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da conduta omissiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação de serviço bancário se caracteriza pela omissão do banco em cumprir ordem judicial de desbloqueio de valores, mesmo após o recebimento formal de ofício judicial, conforme documentação juntada aos autos.

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

5.

A manutenção indevida do bloqueio judicial configura violação aos direitos de personalidade do consumidor e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, observando os critérios do método bifásico de fixação da indenização.

7.

O agravo interno se limita a reiterar argumentos já refutados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes, caracterizando nítido propósito protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de bloqueio judicial mesmo após ordem expressa de desbloqueio, devidamente comunicada ao banco, configura falha na prestação de serviço.

2.

A conduta omissiva da instituição financeira enseja responsabilidade objetiva e justifica indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O recurso interno que reitera fundamentos já refutados, sem inovação argumentativa, pode ser considerado protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco do Brasil S/A
em face da
decisão monocrática proferida pela Juíza Relatora
, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
João Roberto Schirach Silveira
, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente os pedidos do autor.

Na origem, o autor ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, requerendo o desbloqueio de valores indevidamente retidos em sua conta bancária, mesmo após determinação judicial de cessação do bloqueio no processo n.o 0000509-74.2011.8.11.0094. Sustentou que, apesar da ciência da decisão, o banco não providenciou a restituição do valor de
R$ 563,83
, o que lhe causou prejuízo material e abalo moral.

A decisão monocrática entendeu pela existência de falha na prestação de serviço bancário e condenou o banco ao pagamento da quantia bloqueada e, ainda, ao pagamento de
R$ 3.000,00 a título de danos morais
, com aplicação de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

O agravante alega que não houve conduta ilícita, tampouco comprovação de dano moral, defendendo a inexistência de responsabilidade civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025